Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710535-80.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIGIA PIRES FARAJ EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LIGIA PIRES FARAJ, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 36756065). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2022 17:22:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador